Tribunal: TJPA
Processo: 0807245-74.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807245-74.2021.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUAN LOPES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA VISANDO A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA.
IN DUBIO PRO REO
. MANTIDOS OS TERMOS DA SENTENÇA.
recurso conhecido e IMPROVIDO.

decisão unânime.

I.
A confissão levada a efeito em sede policial acerca da venda eventual de entorpecentes não fora corroborada por qualquer prova produzida em juízo. O § 2º do art. 28 da Lei 11.343/06 estabelece circunstâncias a serem observadas para definir se a droga se destinava ao consumo pessoal. O fato do entorpecente estar separado em pequenas porções não aponta necessariamente que estaria destinado à venda. A quantidade de droga apreendida não é expressiva. O fato de ter sido apreendida na residência do acusado não é indício de que o entorpecente seria comercializado. Não há qualquer outra circunstância que aponte a ocorrência de traficância, tais como dinheiro, balanças ou droga não embalada. O réu não respondia por qualquer outro delito ao tempo do crime. É possível o entendimento de que o entorpecente era destinado ao seu consumo pessoal. Aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Precedentes;

II. Recurso conhecido e improvido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

LUAN LOPES DE SOUSA
fora condenado à pena de
02 meses e 15 dias de prestação de serviço à comunidade, à razão de 01 hora por dia de condenação, pela prática do delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06. O Ministério Público interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, com fundamento no art. 593, I, do CPP,
visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém.

Em suas razões, o Ministério Público arguiu pela condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas.

Em contrarrazões, a defesa pleiteou pelo improvimento do recurso interposto. (ID 9151931)

Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e pelo improvimento do apelo. (ID 9498163)

Sem revisão.

É o relatório. Peço a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a peça acusatória, em linhas gerais, que:

“Na data de 23 de julho de 2021, no turno da manhã, por volta de 07h00min, na Rua das Camélias, n° 236, esquina com a Travessa São Jorge, Bairro São Cristovão, CEP nº 68047-085, em Santarém/PA, o denunciado
LUAN LOPES

DE SOUSA
foi preso em flagrante por guardar, ocultar, manter em depósito, trazer consigo, transportar, ter em sua posse, expor à venda, vender, entregar a consumo e/ou fornecer a terceiros usuários a substância entorpecente conhecida como
“COCAÍNA”,
acondicionada em
11

(onze) invólucros
(com o peso de
10,13 gramas
), com o que restaram violados os bens jurídicos da incolumidade pública e da segurança da coletividade, tuteladas pela Lei de Drogas, Lei nº 11.343/06. Narram os autos que, na data e local dos fatos, uma Guarnição (GU) da Polícia Militar realizava o cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido por esta Vara Criminal em desfavor do denunciado LUAN LOPES DE SOUSA nos autos do processo nº 0806470-59.2021.8.14.0051, operação denominada “Caixa Azul”. Segundo a narrativa policial, durante a diligência LUAN e sua família foram cientificados do cumprimento do mandado, ao que, na oportunidade, o indiciado LUAN, diante de todos, admitiu ser usuário de drogas e
confirmou
que também que estaria praticando a venda dos entorpecentes naquela residência. É dos autos que, nesse contexto fático, LUAN levou os agentes de segurança pública até o fundo do quintal da residência, onde há uma construção, e voluntariamente mostrou-lhes escondido embaixo de entulhos, um frasco plástico verde da goma de mascar marca Mentos, o qual continha em seu interior 11 (onze) trouxinhas de plástico transparente, acondicionando substância semelhante a droga conhecida por pasta base de cocaína. Devido à
natureza, quantidade
e à
forma de acondicionamento
dos entorpecentes encontrados
(“COCAÍNA”)
, no contexto da traficância flagrada pelos policiais, o denunciado recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia local visando a adoção das medidas cabíveis. Registram os autos que os entorpecentes apreendidos foram submetidos à perícia técnica, a qual constatou se tratar de
11 (onze) invólucros
confeccionados em plástico transparente, sendo: 02 (dois amarrados com liga (látex) na cor amarela, 02 (dois) na cor vermelha, 01 (um) na cor rosa, 03 (três) na cor preta e 03 (três) na cor azul (Anexo 01); todos contendo em seu interior substância pastosa e esbranquiçada; apresentando massa total, com embalagens, de 10,13g (dez gramas e cento e trinta miligramas). O material entorpecente apreendido foi submetido aos exames macroscópicos e reações químicas específicas, obtendo-se o resultado
POSITIVO
para a substância
Benzoilmetilecgonina,
popularmente conhecida como
“COCAÍNA
”, tudo conforme Laudo de constatação definitivo.”

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESES ACUSATÓRIAS

DA OCORRÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO

O Órgão Ministerial

pugna pela condenação do réu com base no art. 33 da Lei 11.242/06, o qual descreve o crime de tráfico de drogas. Afirma que a condição de usuário não obsta a prática da traficância e aponta o fato de o acusado ter admitido, em seu interrogatório em sede policial, que além de consumir, eventualmente comercializava entorpecente.

Cita também o depoimento prestado em juízo do Investigador de polícia Claudio André da Silveira, o qual afirma que a residência seria conhecida por ser um ponto de distribuição de drogas. Por fim, argumenta que a quantidade e a forma como a droga estava armazenada, em porções pequenas, indicariam que ela se destinaria à venda.

Ao analisar os autos, constata-se que a confissão em sede de inquérito policial acerca da venda eventual de entorpecentes não fora corroborada por qualquer prova produzida em juízo. A alegação de que a residência seria um ponto de distribuição de entorpecentes não restou devidamente esclarecida, uma vez que a testemunha, o policial Claudio André, obteve esta informação de forma indireta, através da equipe que realizou as investigações.

Ressalta-se que o § 2º do art. 28 da Lei 11.343/06 estabelece circunstâncias a serem observadas para definir se a droga se destinava ao consumo pessoal:

Art. 28.

§2º: Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

O fato do entorpecente estar separado em pequenas porções não aponta necessariamente que estaria destinado à venda, pois ao comprá-lo, é razoável que esteja embalado. A quantidade de droga apreendida não é expressiva. O fato de ter sido apreendida na residência do acusado não é indício de que o entorpecente seria comercializado, bem como não há qualquer outra circunstância que aponte a ocorrência de traficância, tais como a presença de dinheiro, balanças ou droga não embalada. Importante frisar que o réu não respondia por qualquer outro delito ao tempo do crime. Assim, abre-se espaço para o entendimento de que o entorpecente era destinado ao seu consumo pessoal, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
. Segue precedente:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. RESTITUIÇÃO BEM APREENDIDO. EXCLUSÃO/ REDUÇÃO PENA MULTA. JUSTIÇA GRATUITA. I – Não comprovada à destinação mercantil da droga apreendida, imperiosa a desclassificação da conduta do processado para o delito insculpido no art. 28, da Lei 11.343/06, em face ao princípio in dubio pro reo, determinada a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente, por se tratar de conduta de menor potencial ofensivo. II – Prejudicada a análise das demais teses. APELO CONHECIDO E PROVIDO. (APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010775-52.2019.8.09.0044/GO. 3ª câmara criminal. Rel. AURELIANO ALBUQUERQUE AMORIM. Julgado em 19/10/2022)

D
esta forma, resta inalterada a sentença de
LUAN LOPES DE SOUSA
,
CONDENADO À PENA DE
02 MESES E 15 DIAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE, À RAZÃO DE 01 HORA POR DIA DE CONDENAÇÃO, PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06.

Ante o exposto, e na esteira do Douto parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 07/12/2022